Tribunal: TJDFT
Processo: 0706907-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706907-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DE CREDITO EDUCATIVO AGRAVADO: VICTOR OLIVEIRA RODRIGUES, RAQUEL OLIVEIRA RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela FUNDAÇÃO DE CRÉDITO EDUCATIVO – FUNDACRED, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da ação de execução (processo no 0720568-60.2019.8.07.0001), ajuizada em desfavor do VICTOR OLIVEIRA RODRIGUES E OUTRO. A decisão combatida indeferiu o pedido de consulta ao sistema INFOJUD (ID 115090320 – dos autos da origem): “A consulta ao sistema InfoJud constitui medida excepcional que só é cabível depois de evidenciado que a parte exauriu todas as medidas tendentes à localização de bens penhoráveis do executado. Por se tratar de consulta a informações existentes na Secretaria da Receita Federal, possui caráter sigiloso, correspondendo, assim, a quebra de sigilo fiscal, o que deve ser admitido apenas de forma excepcional. A consulta ao sistema InfoJud constitui medida excepcional que só é cabível depois de evidenciado que a parte exauriu todas as medidas tendentes à localização de bens penhoráveis do executado. Por se tratar de consulta a informações existentes na Secretaria da Receita Federal, possui caráter sigiloso, correspondendo, assim, a quebra de sigilo fiscal, o que deve ser admitido apenas de forma excepcional. Suspenda-se o feito por ausência de bens, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. Durante este período, arquivem-se provisoriamente os autos em arquivo localizado nas dependências desta Vara, podendo ser desarquivados a qualquer tempo, mediante simples petição. Conte-se o prazo a partir da data da intimação para indicação de bens. Durante o prazo da suspensão, deverá a parte credora indicar bens penhoráveis, independentemente de qualquer outra intimação. Transcorrido o prazo da suspensão sem qualquer manifestação da parte credora, certifique-se o decurso do prazo e encaminhem-se os autos ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3o). Nos termos do art. 921, §4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente passará a fluir a partir da certidão do decurso do prazo da suspensão.” Nesta sede recursal a agravante pede a reforma da decisão que indeferiu o pedido de pesquisa de bens que estejam em nome dos agravados, via Infojud. Sustenta, em suma, que estamos diante de hipótese de aplicação do art. 932, V, b, do Código de Processo Civil, haja vista a decisão recorrida ser contrária a acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos. Diz que é notória a admissibilidade de pesquisa junto ao sistema INFOJUD, para fins de localização de patrimônio em nome da parte devedora. Tal medida é, inclusive, de interesse da própria Justiça, pois possibilita o regular andamento do processo. Afirma que o entendimento de necessidade do esgotamento das diligências para busca de bens restou superado pelo mais recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que levou em consideração os princípios que orientam o processo executivo, posto que todos os atos praticados se destinam a um desfecho único, qual seja, a satisfação do direito do credor. Alega que o mesmo entendimento que é amplamente adotado para a aplicabilidade do BACENJUD/SISBAJUD deve ser aplicado aos demais sistemas colocados à disposição dos credores, dentre eles o INFOJUD. Defende que nos termos do disposto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, o Poder Judiciário deve garantir a celeridade no trâmite dos processos judiciais, e é, justamente, o que visam os sistemas postos à disposição dos credores, não sendo justificável a omissão do seu uso. Destaca que a execução tramita há mais de 02 anos, sem que seu crédito tenha sido satisfeito, em total prejuízo ao sistema de crédito educativo, pois é com base nos valores recuperados, período a período, que a Instituição ofertará novos créditos, em prol da educação de mais alunos carentes. Ressalta que nada justifica o indeferimento da pesquisa junto ao sistema INFOJUD, tendo em vista que a tentativa de penhora online, através do sistema BACENJUD não foi suficiente para quitação do débito, a pesquisa do RENAJUD foi infrutífera, bem como não foram localizados bens aptos à penhora quando do cumprimento do mandado de penhora, avaliação e remoção. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento. É tempestivo e o preparo foi recolhido no ID 33261791. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se as partes agravadas para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 08 de março de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator